Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701778-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISLENE PORTELA SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por MISLENE PORTELA SOARES (ID 21555250) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Planaltina - DF, em ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a agravante, consistente em determinar que a ré, ora recorrente, indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Alega, em síntese, que a decisão impugnada não encontra amparo na legislação vigente, sendo que o Decreto-Lei 911/69 prevê, em caso de não localização do veículo, qual seja, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, mas não autoriza ao magistrado a adotar a medida tomada na decisão recorrida. Diz que a decisão traz dupla punição à recorrente, com a aplicação de multa pecuniária e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assevera, ainda, que ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que não se encontra previsto na lei. Invoca vários dispositivos legais e constitucionais na defesa de sua tese. Pede, alfim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pelo provimento do recurso. Recurso sem preparo recursal, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Eis o resumo dos fatos. Decido. Tendo em vista os documentos acostados aos autos, demonstrando a capacidade econômica da recorrente, defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça requeridos. Vê-se que a insurgência da parte recorrente centra em face de decisão do juízo monocrático que determinou à requerida, ora agravante, que indicasse a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Como se vê, dois são os principais argumentos trazidos pela recorrente. Primeiro. Que a decisão recorrida não encontra respaldo legal. Segundo. Que a decisão lhe causa dupla punição. A aplicação de multa pecuniária e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Entendo que não há razão para reformar a decisão, ao menos em sede de julgamento de agravo de instrumento, mormente, de forma monocrática pelo Relator. Apresento as razões do meu convencimento. É que, embora a agravante afirme que a recorrida não está obrigada a cumprir ordem que não se encontra prevista em lei. Não se nega, por outro lado, que há inadimplência contratual, ou seja, quebrando-se, com esse comportamento um pacto contratual legalmente firmado entre as partes. Não podemos nos olvidar de que, nosso ordenamento processual, atualmente regula-se, dentre outros, pelo princípio da cooperação entre os atores do processo, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De outro turno, a parte executada ou a parte contra quem se pleiteia a busca e apreensão poderá ser compelida a indicar a localização do bem buscado sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC). Tudo isso encontra respaldo nos princípios da cooperação, da efetividade e da boa-fé processual. Ademais, se a parte não quer suportar as consequências determinadas na decisão recorrida, basta indicar a localização do bem ou se não mais lhe pertencer, fazer o que foi determinado pelo juízo de primeira instância. Destarte, entendo que para se conceder a tutela de urgência, necessário a demonstração dos requisitos previstos no art. 300, CPC, ou seja, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo vindicado pela recorrente, MISLENE PORTELA SOARES, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator